Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESACATO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DESCABIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido formulado pela Defesa para a absolvição da acusada quanto ao delito de desobediência, por insuficiência probatória, ao argumento de que a Acusação não logrou êxito em comprovar a prática de tal delito, não foi conhecido, tendo em vista que, sequer, houve qualquer condenação na sentença nesse sentido, carecendo, assim, a Defesa de interesse recursal neste ponto. Recurso parcialmente conhecido.
2. As provas amealhadas ao feito demonstraram que a ré conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, colocando, pois, a vida dos cidadãos em risco e, ainda por cima, da criança e do outro passageiro que também estavam dentro do carro que ela conduzia.
2.1 Ainda que a Defesa, tenha aventado a tese de crime impossível por ineficácia do meio, ao argumento que a ré, por seu estado de embriaguez, sequer, conduziu o veículo, não estando configurado, pois, o delito de embriaguez ao volante, certo que, sobretudo, o depoimento policial deu conta de que a recorrente já estava dirigindo seu veículo, ou seja, já estava saindo da vaga com o carro ligado e, nesse sentido, não há falar que ela não conduziu o carro com a capacidade psicomotora alterada.
2.2 Não há falar, ademais, tenha ocorrido uma e uma simples tentativa de crime, já estava manobrando, com o veículo em pleno movimento, quando foi abordada pelos policiais (ou seja, o delito se consumou), o que resultou, de fato, na violação do bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a segurança pública.
2.3 Inviável a absolvição por atipicidade da conduta/insuficiência probatória.
3. A prova oral produzida, sobretudo, deu conta que a ré se opôs à execução de ato legal, que era seu encaminhamento ao IML para a realização do respectivo exame de corpo de delito e constatação de embriaguez, isso, de forma ativa, mediante violência, já que passou a praticar agressões físicas contra o policial que a acompanhava, como chutes e um tapa no rosto.
3.1 Inviável a absolvição por insuficiência probatória.
4. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que a ré agiu com vontade livre e consciente de desrespeitar e ofender agentes públicos que estavam no pleno exercício de seu dever funcional, não se podendo cogitar em absolvição por atipicidade da conduta e/ou insuficiência probatória, devendo, por isso, a sentença também ser mantida quanto a este ponto.
5. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.